Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Em atenção ao art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os Embargados (Stela Bandeira Helrigel Cruvinel e Gercinado Rosário Helrigel), no prazo de cinco dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por L &amp; M Empreendimentos Comerciais Ltda.